Tribunal: TJDFT
Processo: 0731025-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA. SISTEMA INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. MODIFICAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA. A pesquisa via Infojud, por se tratar de espécie de quebra de sigilo fiscal, mostra-se excepcional, sendo permitida apenas após prévio esgotamento das vias extrajudiciais para busca de bens penhoráveis em nome do devedor. Não havendo nenhum indício de modificação da situação de fato dos devedores, especialmente em razão da informação no sentido de que eles não declaram imposto de renda, o indeferimento da pesquisa via INFOJUD deve ser mantido.